Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-52.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados. Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do ônus probatório. Descabimento. Ressarcimento indevido. Sentença reformada. Precedentes. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.